Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-73.2016.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002042-73.2016.8.14.0041

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MARCIO NATALINO FARIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SERVIR COMO REPREENSÃO DO ATO ILÍCITO E PAUTADA NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE SEM QUE SE TRANSFORME EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE PREJUDICADA.

REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DE INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA (SKY BRASIL SERVICOS LTDA) inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe Boi que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA, ajuizada por MARCIO NATALINO FARIAS PEREIRA,
julgou procedente os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários-mínimos.

O autor ajuizou a ação alegando, em síntese, que no ano de 2015, ao efetuar uma compra em crediário, descobriu que seu nome havia sido incluído no cadastro de inadimplentes por ordem da requerida em razão de um débito contraído com a mesma. Entretanto, o autor nega possuir qualquer relação jurídica que justifique a cobrança do débito e negativação de seu nome. Narrou que em um primeiro contato com a referida empresa, foi informado que a instalação ocorreu no endereço Rua do Acampamento, bairro Telégrafo sem fio, em Belém/PA. Contudo, o autor afirma que jamais residiu em Belém e jamais contratou os serviços da reclamada. Requereu a retirada do seu nome do SERASA e pugnou pelo pagamento de R$ 31.520,00 (trinta e um mil reais e quinhentos e vinte reais) relativos ao dano moral
in re ipsa
.

Em sede de contestação, a requerida/apelante confessou não ter encontrado nenhuma assinatura sob a titularidade do reclamante. Afirmou que já tinha cancelado o contrato que originou o débito e atribuiu culpa a terceiro, aduzindo que a assinatura pode ter sido solicitada de forma ilícita, por meio de fraude. Alega que não restou configurado dano moral.

O dispositivo da sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) declarar o dano moral causado ao autor pela requerida em função inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização ao autor pelos danos morais causados, que arbitro em 30 salários mínimos, corrigidos a partir da sentença e com juros de mora desde o evento danoso; d) condenar a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]”

Inconformada, a SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA interpôs recurso de Apelação (ID. 1535779), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, aduzindo, para tanto, que o valor arbitrado a título de danos morais está excessivamente alto e desproporcional. Assim, requer seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento ilícito.

Em sede de contrarrazões (ID. 1535787), o apelado refuta os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não do dano moral descrito na inicial, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

De início, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID. 1535772, fl. 20), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante.

Já a ora recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco impugnou os documentos juntados pela parte autora, limitando-se a atribuir a culpa a terceiro, afirmando que a solicitação da assinatura em nome do autor poderia ter sido solicitada de forma fraudulenta, sem nada comprovar.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu
, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida oriunda de contrato que jamais assinou, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10381119520218260100 SP 1038111-95.2021.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por contratação que alega jamais ter pactuado com a operadora ré, julgada parcialmente procedente na origem. 2) A relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do CDC. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 3) Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC/15, uma vez que alegada inexistência de relação jurídica, incumbindo, desta forma, à parte ré, comprovar a efetiva contratação entre as partes. 4) No caso dos autos, a demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois os documentos colacionados com a contestação não merecem qualquer consideração, porquanto produzidos de forma unilateral (telas sistêmicas e faturas), não tendo sido aportado aos autos quaisquer elementos que demonstrem a efetiva contratação entre as partes. 5) Logo, a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, “ex vi legis” art. 373, inc. II, do CPC, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 6)
In casu, a requerente teve seu nome negativado por débito irregular e indevido, inexistindo comprovação nos autos acerca de outras anotações negativas válidas em seu nome.
7) Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, entendo que o valor a ser arbitrado deve ser de R$8.000,00 (...), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS-AC: 50007896820188210018 MONTENEGRO, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. ?PRINTS? DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 01. Situação em que a requerida, ora recorrente, se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a inexistência da dívida cobrada pela requerida e condenando ela a indenizar moralmente o autor, no importe de R$ 6.000,00 reais. 02. É bastante claro que a parte requerente foi cobrada indevidamente por algo não utilizado. Outrossim, carregando o ônus, a requerida não desconstituiu as alegações da parte autora nesse sentido, cerceando-se a demonstrar através de suas telas sistemáticas que o requerente possuía contrato consigo, no entanto, tais telas não se vestem do manto da veracidade, haja vista que podem facilmente ser alteradas unilateralmente, sobretudo porque não houve juntada nos autos de contrato assinado pelo consumidor a legitimar as referidas telas. 03. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, responde, objetivamente, a empresa pela cobrança de serviço não contratado ou inclusão indevida do nome do consumidor no rol do cadastro dos inadimplentes.
04. A demonstração da existência de restrição indevida lançada no nome do demandante, já é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa).
05. O valor da indenização deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de sopesadas as circunstâncias do caso concreto. 06. Assim sendo, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 6.000,00 reais, cuja quantia não induz empobrecimento do causador do dano, tampouco gera o enriquecimento indevido da vítima, além de possuir efeito pedagógico. 07. Sentença mantida 08. Considerando-se o improvimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários recursais, os quais fixo 10% sobre o valor da condenação. 09. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 5285035-15.2016.8.09.0051, Relator: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/04/2019). (grifei)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa linha de pensamento, considero que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, qual seja, 30 (trinta) salários-mínimos, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando muito elevado ao que se aplica nos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação à correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros moratórios, sua incidência é a partir da data do evento danoso, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Desse modo, reformo a sentença recorrida tão somente para minorar o valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo de 30 (trinta) salários-mínimos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 19/02/2024